Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Impetrante não requereu os benefícios da gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas iniciais para o manejo da ação constitucional. Assim, nos termos do que determina o art. 69, V, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, intime-se o Impetrante para que, no prazo legal, promova o recolhimento das custas processuais relativas ao presente mandamus, sob pena de incidência do disposto no art. 290, CPC. Intime-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator